Tribunal: TJDFT
Processo: 0731235-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0731235-42.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ITÁLIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA - EPP, ANGELS CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI RECORRIDOS: ROBERTO ORTEGA PEDROSA, EMILIA ORTEGA PEDROSA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por ITÁLIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA - EPP e OUTRA (ID 25133968), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 30459606 – p. 17/18). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031